Tribunal: TJDFT
Processo: 0731321-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu formação de litisconsórcio passivo mediante citação da União Federal e do Banco Central do Brasil. O pedido está assim colocado: “a) A concessão do efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I do CPC, postergando os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo de instrumento; b) Seja conhecido e integralmente PROVIDO o presente recurso, para que a decisão ora agravada seja REFORMADA, a fim de determinar a citação da UNIÃO e do BACEN para formação de litisconsórcio passivo na liquidação de sentença.”. Esta a suma da pretensão recursal. Em juízo ainda provisório hei por bem manter a Decisão agravada. Em diversas oportunidades o Tribunal tem indeferido pretensão semelhante de formação de litisconsórcio, em caso de escolha, pelo credor, de um dentre vários devedores solidários. A matéria encerra discussão de cunho abrangente, o que só deve ser feito em Colegiado. Indefiro, pois, a concessão de efeito suspensivo. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 07/10/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator